Tribunal: TJDFT
Processo: 0727533-44.2025.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. INTERESSE PROCESSUAL. AMEAÇA DE CONSTRIÇÃO. USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL. MATRÍCULA IMOBILIÁRIA. EXECUÇÃO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu ação de embargos de terceiro, sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há interesse processual para o ajuizamento de embargos de terceiro diante da inexistência de constrição judicial efetiva ou iminente; e (ii) estabelecer se é cabível a suspensão do processo em razão da existência de ação declaratória de nulidade de ato registral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O interesse de agir nos embargos de terceiro exige a demonstração de constrição ou ameaça concreta e atual sobre bens possuídos ou sobre os quais se detenha direito incompatível com o ato constritivo, conforme o art. 674 do CPC.
4. O pedido de penhora sobre as glebas indicadas foi indeferido nos autos da execução principal, não havendo constrição judicial em vigor nem discussão pendente sobre os bens objeto dos embargos.
5. A jurisprudência do STJ admite embargos de terceiro preventivos apenas quando há ameaça concreta fundada em ato judicial específico, o que não se verifica no caso.
6. A tutela pretendida pelo recorrente já foi obtida nos autos principais, com o indeferimento da penhora sobre os bens, tornando desnecessária a ação autônoma.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
"A ausência de constrição judicial efetiva ou ameaça concreta impede o reconhecimento do interesse processual nos embargos de terceiro.
A tutela jurisdicional preventiva exige demonstração de risco atual e específico, não se admitindo com base em receio abstrato.
A suspensão do processo por prejudicial externa é incabível quando a ação já se encontra extinta por ausência de condição da ação."

Dispositivos relevantes citados: art. 674 e art. 313, V, "a", do CPC.Jurisprudência relevante citada: REsp 1726186/RS (STJ).